Tribunal: TJSP
Processo: 2078315-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa - Instrução já encerrada, com conversão do julgamento em diligência para a instauração do incidente de dependência toxicológica - Demora na realização do exame que não pode ser atribuída ao Juízo - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa - Instrução já encerrada, com conversão do julgamento em diligência para a instauração do incidente de dependência toxicológica - Demora na realização do exame que não pode ser atribuída ao Juízo - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Ausente notícia de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional - Ordem denegada.